Tribunal: TJMT
Processo: 1007678-48.2023.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007678-48.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ILCA MARIA DE ALMEIDA JESUS BELA - CPF: 002.939.171-75 (APELANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZADO ESPECIAL.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM CONVALIDADA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Competência da justiça comum convalidada
diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora.

(REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18).

Ausência de danos morais
diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. (...) 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Recurso conhecido e desprovido.

Honorários sucumbenciais redimensionados
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

ILCA MARIA DE ALMEIDA JESUS BELA
interpôs

Recurso de Apelação Cível de n. 1007678-48.2023.8.11.0006 contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BMG S.A
- objetivando a emissão de um boleto, bem como indenização por danos morais - perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

A sentença (ID.

234110685) julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o requerido emita o último boleto no valor de R$ 64,05 (sessenta e quatro reais e cinco centavos) para o fim de quitação integral do contrato nº 05170937.

Custas e honorários advocatícios de forma pro-rata, (50%) para cada, quanto aos honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, de exigibilidade suspensa em relação à parte autora, diante da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões (ID.

234110696) alega que, embora o Juízo
a quo
tenha proferido sentença, na verdade, deveria ter remetido os autos ao Juizado Especial, em face do valor atribuído à causa, qual seja, R$ 7.000,00 (sete mil reais). Aduz que a própria petição inicial foi dirigida ao Juizado Especial, fato ignorado.

Afirma que faz jus à indenização pelos danos morais sofridos por culpa exclusiva da instituição financeira apelada, que agiu de má-fé, praticando condutas a fim de obtenção de vantagens ilícitas em face da apelante, caracterizado constrangimento moral sofrido, no caso, o chamado dano in re ipsa, o qual independe de prova, pois este é presumido.

Requer a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, ou, a condenação da parte apelada em indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID.
234110698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal da reside na preliminar de incompetência, e, em pedido sucessivo, alegação de ocorrência de danos morais.

Quanto

a
preliminar de incompetência
da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, tenho que não possui razão a parte apelante.

A parte autora ajuizou a presente ação que foi distribuída à 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, possivelmente, por não ter o causídico, no memento do protocolo, indicado no PJE que deveria a ação correr pelo Sistema dos Juizados Especiais.

Após a distribuição, a presente ação tramitou normalmente, irresignando-se a parte autora com a competência firmada somente em sede de apelação.

Ocorre que o disposto no artigo 3º da Lei 9.099/95, que estabelece ao juizado as causas de menor complexidade e de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínios,
é regra de competência relativa
, portanto, sujeita à escolha do autor.

Ou seja, na hipótese dos autos, como o valor da causa é inferior a quarenta salários mínimos, o autor pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

Aliás, como dito, além de ser uma faculdade, a escolha do foro para o ajuizamento da ação pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte, conforme rege o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, consoante artigo 43, do Código de Processo Civil:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

Sobre o tema, o STJ assim orienta:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré". 3.
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora.
4. Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário. 5. Recurso Especial provido”. (REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18). gn.

Nesse mesmo sentido é precedente desta corte:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – COMPETÊNCIA RELATIVA – PERPETUATIO JURISDICTIONIS – FACULDADE DO AUTOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A competência em razão do valor da causa é relativa, portanto, sujeita à escolha do autor e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, do CPC
. “Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora” (STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18).” (TJ-MT 10048307720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021) gn.

Nesse passo, a complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial, respaldado na possibilidade de tramitação no juizado especial, justamente porque o ajuizamento da ação na Justiça Estadual é uma faculdade da parte autora.

Assim, em linhas gerais, a competência da Justiça Comum foi convalidada pela sentença, pois não houve impugnação no momento oportuno, e a preclusão se operou, impedindo que essa matéria seja discutida posteriormente.

Rejeito
a preliminar de incompetência.

Quanto ao mérito, afirma a parte autora/recorrente que restou configurado danos morais em decorrência da negativa da ré/apelada emitir boleto de quitação de acordo realizado entre eles.

Narrou a autora/apelante que realizou acordo com a requerida/apelada se obrigando a pagar 5 (cinco) prestações no valor de R$ 64,05 (sessenta e quatro reais e cinco centavos) cada, totalizando a dívida no valor de 320,25 (trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos).

Contudo, no momento da emissão do boleto da última prestação, a Requerida se negou a fazê-lo, sob a alegação de não ter recebido o pagamento do último boleto emitido, correspondente ao do mês de março de 2023.

Em sentença o magistrado reconheceu o pagamento das 4 (quatro) prestações e condenou a requerida a emissão da última parcela, contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais.

O simples inadimplemento contratual ou a recusa na emissão do boleto, por si só, não configura dano moral.

Para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, é necessário que haja ofensa a direitos da personalidade ou abalo significativo à honra, dignidade ou imagem da parte autora, o que não foi demonstrado no presente caso.

A situação, embora inconveniente, não ultrapassou o mero dissabor ou os transtornos comuns a esse tipo de relação contratual, motivo pelo qual a sentença corretamente julgou improcedente o referido pedido.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. (...)

3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Este sodalício entende de igual forma:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE CÃO DE RAÇA – ARGUIÇÃO DE VÍCIO OCULTO (PROGNATISMO) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS – CONTRATAÇÃO POR WHATSAPP – DEFORMIDADE GENÉTICA EVIDENCIADA POR FOTOS –CUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO INCISO II DESSE MESMO DISPOSITIVO – PREJUÍZOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS –REPARAÇÃO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova e a revelia da ré impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado. A devolução do valor pago pelo cão de raça que apresentou anomalia genética é devida. O mero descumprimento contratual não gera danos morais, e, se não são presumíveis no caso concreto, precisam estar comprovados para que haja o dever de indenizar. Se houve sucumbência recíproca em virtude da alteração substancial de parte do julgado, esse ônus é distribuído proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.” (TJ-MT 10418542120188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021).

Logo, considerando que a parte apelante não comprovou a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, capaz de vilipendiar a esfera personalíssima, andou bem a sentenciante ao indeferir a indenização em questão.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Redimensiono
o a sucumbência para que seja suportada na proporção de 60% (sessenta por cento) à parte autora e 40% (quarenta por cento) à parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024